Tribunal: TJSP
Processo: 2025262-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000200848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2025262-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
TIAGO SOUZA DA SILVA e Paciente RUBENS VIRAGH.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2025262-20.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2025262-20.2020.8.26.0000
Impetrante: Tiago Souza da Silva
Paciente: Rubens Viragh
Comarca: São Paulo
Voto no 47.950
Em favor do paciente, o impetrante ajuizou o
presente habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como
autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 26a Vara Criminal da
Capital.
Relata que o paciente foi preso em flagrante
no dia 13 de setembro transato, incurso no artigo 33 da Lei no
11.343/06, e teve convertida a custódia cautelar em decisão carente
de fundamentação idônea. Afirma que os policiais teriam apreendido
pequena quantidade de entorpecente em poder do ora paciente,
circunstância que não autoriza a segregação a título de traficância,
já que a cocaína se destinava ao próprio consumo. Alega, ainda, que
estão ausentes os requisitos para a manutenção da custódia
cautelar, razão pela qual a permanência do paciente no cárcere
afronta o princípio da proporcionalidade entre outras garantias
constitucionais, máxime diante do excesso de prazo na formação da
culpa. Invoca a aplicação do entendimento doutrinário e
jurisprudencial. Pleiteia, assim, a concessão liminar da ordem, para
que a medida extrema seja revogada, com a consequente expedição
do alvará de soltura.
Indeferida a liminar (fls. 135-136), prestou
informações o digno Juízo impetrado (fls. 139-140).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pela denegação da ordem (fls. 143-146).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2025262-20.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O ora paciente foi denunciado, incurso no
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em razão de fato ocorrido no dia
13 de setembro de 2019, quando trazia consigo, guardava e
ocultava, para entregar a consumo de terceiros e fornecer, ainda que
gratuitamente,
mas
principalmente
através
de
vendas,
sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar,
droga, consistente em 47.8 gramas de cocaína, substância
entorpecente e que determina dependência física e psíquica.
Inviável a pretendida revogação da prisão
preventiva decretada.
Estando
presentes
os
motivos
para
a
manutenção da custódia cautelar, uma vez que a natureza do crime
imputado, fundada a tipificação em indícios razoáveis da autoria e
materialidade e em se cuidando de conduta que, em tese, viola a
saúde e a ordem pública de modo severo, por se cuidar de tráfico de
drogas, não há porque se cogitar de liberdade provisória, muito
embora a prova de toda a imputação deva ser confirmada no
contraditório processual, sendo descabido apreciar argumentos de
mérito nesta oportunidade.
A conduta imputada ao paciente traz perigo
à ordem pública. São nefastas as consequências do tráfico de drogas,
posto que motivadoras de milhares de crimes que se sucedem no
cotidiano.
Ademais, embora na ocasião da prisão do
ora paciente os policiais teriam apreendido pequena quantidade de
entorpecentes, há vários registros criminais de fatos envolvendo o
ora paciente, os quais ainda não foram esclarecidos. Diante de tais
circunstâncias, há indicativo de pouco respeito a ordem pública e
aos valores sociais, razão pela qual é necessária maior cautela na
pretendida soltura.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2025262-20.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Portanto, apresentam-se os requisitos da
prisão preventiva, conforme artigo 312 do Código de Processo Penal.
Ademais disso, mesmo aquele que delinque pela primeira vez, tendo,
portanto, antecedentes imaculados, residência fixa e ocupação lícita,
traz o mesmo risco à ordem pública pela possibilidade de reiteração
na conduta.
Não se verifica, assim, violação do princípio
da presunção de inocência. A despeito de a Constituição Federal
trazer como regra que a prisão somente deva ocorrer após a decisão
definitiva, ela própria prevê as hipóteses de prisões cautelares,
decorrentes de flagrante-delito ou determinadas por decreto
preventivo judicial (art. 5.o, LXI), que têm cabimento na forma da lei.
Nesse sentido a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
“As
condições
subjetivas
favoráveis
do
paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e
trabalho lícito, por si sós, não obstam a decretação da prisão
provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua
manutenção” (STJ, HC 139630/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, DJE 3.11.2009).
Inviável a aplicação das medidas cautelares
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, pois se revelam
incompatíveis ao caso em apreço.
Quanto ao alegado excesso de prazo para o
término da instrução criminal, o pedido também não comporta
acolhida.
É do conhecimento geral que, nos dias de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2025262-20.2020.8.26.0000 -Voto no
5
hoje, fato que já se estende por algum tempo, o incremento da
criminalidade violenta é fenômeno social cada vez mais presente.
Com isso, tornou-se grande o número de processos com réus presos
e, ainda que se tenha aumentado bastante o número de juízes para
prestar jurisdição nesses feitos, mesmo assim, a pauta de cada
comarca ou juízo se torna estreita para as necessidades dos atos
processuais correspondentes.
Portanto, o excesso de prazo deve ser
declarado quando decorrer de omissão do juízo, que podendo levar a
cabo a colheita de provas em período menor, deixa escoar o tempo
sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário
para os atos judiciais. Não quando o feito segue normalmente e,
apenas, por impossibilidade material de ultimação em tempo menor,
exige tramitação mais alongada.
Na
hipótese
dos
autos,
não
restou
configurado o apontado excesso de prazo. Segundo as informações
prestadas, após o recebimento da denúncia, foi designada a
audiência de instrução para o dia 5 de novembro de 2019. Na
audiência supramencionada, a defesa solicitou a expedição de ofício
ao CAPS AD, para que fosse enviado o prontuário de atendimento do
paciente. Assim, o requerimento da Defensoria Pública foi deferido,
designando-se audiência em continuação para o dia 21 de janeiro de
2020. Na audiência em continuação supracitada, a testemunha
arrolada pela defesa não compareceu, tendo a defensoria desistido
de sua oitiva. Porém, a Defensoria Pública requereu a juntada aos
autos da resposta do ofício expedido ao CAPS AD, anteriormente à
realização do interrogatório do paciente. Desta feita, o pedido da
defesa foi deferido e a audiência foi redesignada para o próximo dia
31 de março.
Vê-se, portanto, que a apontada dilação na
instrução da causa não pode ser imputada à acusação ou ao juízo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2025262-20.2020.8.26.0000 -Voto no
6
que primam pelo correto processamento da ação, assegurando a
realização das provas necessárias ao contraditório processual. Não
há, pois, constrangimento ilegal nesse comportamento.
Por tais razões, o Superior Tribunal de
Justiça tem decidido: “Não se configura constrangimento ilegal
quando o excesso de prazo na formação da culpa decorre de
incidentes processuais não imputáveis ao Juiz do Processo ou ao
Ministério Público.”1. Ou ainda: “Na contagem dos prazos processuais
adota-se o critério da razoabilidade (RHC 1.453). Em havendo
justificação para o prolongamento cronológico, não há que se falar em
ilicitude”2.
De outro lado, diferentemente do alegado
pelo impetrante, a solicitação da juntada da resposta do ofício
expedido ao CAPS AD foi promovida pela combativa Defesa, sendo,
assim, caso de aplicação da Súmula 64 do Superior Tribunal de
Justiça.
De tal modo, por quaisquer das razões
postas na impetração, descabe a concessão da ordem reclamada.
Em face desses motivos, denega-se a ordem
impetrada.
Figueiredo Gonçalves
relator
1 Julgados do STJ, 8/236.
2 RHC 4.566-3, rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, DJU 05.08.96, p. 26.418.